Tribunal: TJBA
Processo: 0501727-20.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501727-20.2016.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BALTAZAR LAMIM DIAS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO APOSTOLO DE LIMA, CAROLINE FERRARI BRAGA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA, LAIZA DE OLIVEIRA, CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ALESSANDRA AMARAL PESCHAR Advogado(s):FELIPE VIAN, JOSIELE GUMIERO MOURA, ALEX ROSA ORNELAS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NEGATIVA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERDA DE ÓRGÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço médico que resultou na retirada do ovário direito da autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço médico por parte do médico e do hospital; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder solidariamente por atos de hospitais e médicos credenciados, pois integra a cadeia de fornecimento. 4. A recusa injustificada de encaminhamento da paciente para especialista, diante de um quadro de urgência comprovado por exame de imagem, configura falha na prestação do serviço médico. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, que no caso concreto, foi a perda de um órgão. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, o hospital e o médico credenciado respondem solidariamente pela falha na prestação de serviço que cause dano ao consumidor. 2. A recusa de encaminhamento para especialista em situação de urgência, devidamente diagnosticada, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.414.776-SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501727-20.2016.8.05.0079, em que figuram como apelantes UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BALTAZAR LAMIM DIAS e como apelado ALESSANDRA AMARAL PESCHAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora